Tribunal: TJSP
Processo: 0007240-19.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007240-19.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
ANTONIO SANTANA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar arguida e, no mérito, deram provimento ao recurso,
para reformar a r. decisão guerreada, devendo ser inserido, no cálculo de penas,
o cômputo do lapso temporal, para fim de livramento condicional, em relação
apenas às condenações ocorridas após a revogação anterior de tal benefício.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007240-19.2020.8.26.0041 -Voto no 10393
2
VOTO no 10393
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007240-19.2020.8.26.0041
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Fernanda Alves da Rocha Branco
de Oliva Politi
Agravante: Alex Antônio Santana de Lima
Agravado : Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Alex
Antônio Santana de Lima, contra a r. decisão de fls. 50/51 que, ao
aprovar seu cálculo de penas, decidiu ser incabível nova concessão de
livramento condicional, mesmo em relação às penas a serem cumpridas
por delitos cometidos posteriormente à revogação do livramento
condicional anterior.
Inconformado,
recorre
o
agravante,
arguindo,
preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, “porque se tratava de
matéria já decidida nos autos, em decisão transitada em julgado. De fato,
o mesmo Juízo já havia determinado a elaboração do cálculo no tocante
à pena pelo novo delito, não lhe sendo dado alterar tal entendimento.
Não se há de admitir que o Juízo possa rever suas próprias decisões,
seja por não se tratar de instância recursal, seja por haver, no caso,
trânsito em julgado da decisão anteriormente lançada” (sic). No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007240-19.2020.8.26.0041 -Voto no 10393
3
pleiteia a reforma do decisum, sustentando que “embora o Código Penal
preveja o não cabimento de novo livramento condicional após a
revogação do benefício, há que se considerar que tal vedação não
abrange a pena relativa a novos delitos, limitando-se seus efeitos à pena
cujo período de prova estava em curso. Realmente, não se há de
interpretar o art. 88 do Código Penal no sentido de que, uma vez
revogado o livramento condicional, nunca mais possa o sentenciado obtê-
lo. Ao contrário, a revogação do benefício há de limitar-se à pena em
cumprimento, sendo plenamente cabível novo livramento sobre eventuais
novas penas”. Assim, pugna pela reforma do decisum de primeiro grau,
“para que se efetue o cálculo da fração correspondente ao livramento
condicional no tocante à pena da nova execução” (sic, fls. 01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 57/60), foi mantida a r.
decisão (fl. 61) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do agravo (fls.
70/73).
É o relatório.
Em relação à preliminar arguida, seu acolhimento não pode
prosperar. Isto porque os cálculos referentes às penas dos
sentenciados retratam um determinado momento processual da
execução, podendo ocorrer alterações pelos mais variados motivos:
remição pelo trabalho ou pelo estudo, unificação de penas, mudanças
legislativas que sejam benéficas aos sentenciados, etc. Se assim não
fosse, bastaria a existência de um único cálculo de pena, a ser elaborado
no início do processo de execução, que serviria de embasamento para
todas as decisões a serem tomadas em seu curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007240-19.2020.8.26.0041 -Voto no 10393
4
No caso em tela, o agravante já gozou do benefício da
progressão ao regime semiaberto, já esteve em livramento condicional,
teve dias remidos pelo trabalho, perdeu parte deles devido ao
cometimento de falta grave, etc. (fls. 44/47).
Sabe-se que é corriqueira a elaboração de diversos cálculos
de pena, ao longo da execução, justamente para melhor retratar cada
momento processual percorrido pelo sentenciado, com as correspondentes homologações judiciais ou determinações para
retificação de tais cálculos.
Entre duas destas decisões, houve a modificação de
entendimento da douta magistrada do juízo das execuções, que decidiu:
“revisando posicionamento anteriormente adotado por este Juízo,
inviável nova concessão do livramento condicional, nos termos do artigo
88 do Código Penal, já que homologada por este Juízo falta grave
correspondente a novo delito praticado no curso do benefício
anteriormente deferido” (sic, fl. 53, grifos nossos).
Ora, diante das já mencionadas e corriqueiras alterações
nos cálculos de pena, não há falar em trânsito em julgado em relação a
um determinado cálculo, o qual reflete, repise-se, apenas um
determinado momento processual referente às penas do agravante.
Nada impede que um magistrado reveja seu posicionamento
anterior, evoluindo em seu entendimento, uma vez que tal evolução
encontra-se em total consonância com o princípio constitucional do livre
convencimento motivado, inerente a qualquer decisão judicial.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007240-19.2020.8.26.0041 -Voto no 10393
5
No mérito, porém, o agravo merece ser provido.
O artigo 88 do Código Penal é dúbio em afirmar que
“revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido” (sic), pois
não deixa claro se tal vedação refere-se apenas às penas anteriores à
revogação, ou também às posteriores.
Os artigos 141 e 142 da Lei de Execução Penal, porém, não
deixam dúvidas, ao dispor:
“Art. 141. Se a revogação for motivada por
infração penal anterior à vigência do livramento,
computar-se-á como tempo de cumprimento da
pena o período de prova, sendo permitida, para a
concessão de novo livramento, a soma do tempo
das 2 (duas) penas.
Art. 142. No caso de revogação por outro motivo,
não se computará na pena o tempo em que
esteve
solto
o
liberado,
e
tampouco
se
concederá, em relação à mesma pena, novo
livramento” (grifos nossos)
Neste sentido, encontrava-se correto o entendimento
anterior da douta magistrada, que havia determinado a retificação do
cálculo de pena “para consignar a previsão do benefício de livramento
condicional, cabível, entretanto, em relação à nova pena aplicada
apenas, eis que o benefício concedido nestes autos foi suspenso pela
decisão de fls. 126/127” (sic, fl. 41, grifos nossos).
No mesmo sentido, aliás, caminha a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007240-19.2020.8.26.0041 -Voto no 10393
6
colenda 5a Câmara de Direito Criminal:
“Agravo. Indeferimento de livramento condicional.
Ausência dos requisitos objetivo e subjetivo. Prática
de delito durante o cumprimento de pena.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Reincidente. Ausência dos
requisitos legais. Inteligência do artigo 88 do Código
Penal e artigo 142 da LEP. Agravo improvido. (...) a
despeito do marco interruptivo do lapso temporal
pela prática de falta disciplinar grave ou delito
durante o cumprimento de pena, o mesmo
benefício, diante da revogação, não poderia ser
concedido sobre as mesmas penas, razão pela
qual deveria aguardar o término do cumprimento
das Execuções 01 e 02, quando então iniciaria o
lapso temporal para fins de livramento condicional”.
(Agravo
em
execução
no
9002402-81.2019.8.26.0050, São Paulo, rel. Des.
Damião Cogan, j. 04/11/2019). Grifos nossos.
“LIVRAMENTO CONDICIONAL. Cometimento de
delitos na vigência do benefício. Prorrogação
automática do benefício até o trânsito em julgado
da sentença referente à nova infração (artigos 86,
I, 89 e 90, do Código Penal, e 145 e 146, da Lei
das Execuções Penais), com revogação no caso
de
condenação.
Hipótese
dos
autos
de
condenação definitiva. Revogação do benefício.
Admissibilidade. Perda de até um terço dos dias
remidos e interrupção do lapso para obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007240-19.2020.8.26.0041 -Voto no 10393
7
benefícios. Impossibilidade. Ausência de previsão
legal. Prática de crime no curso do período de
prova que enseja a revogação do livramento
condicional, com a perda do tempo cumprido
durante o benefício, e impossibilidade de nova
concessão com relação à mesma pena.
Precedentes do STJ. Agravo parcialmente provido.” (Agravo em execução no
0059187-51.2014.8.26.0000,
Tupã,
rel.
Des.
Tristão Ribeiro, j. 10/12/2015).
Ante o exposto rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a r. decisão guerreada,
devendo ser inserido, no cálculo de penas, o cômputo do lapso temporal,
para fim de livramento condicional, em relação apenas às condenações
ocorridas após a revogação anterior de tal benefício.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator